Tribunal: TJES
Processo: 5012496-81.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012496-81.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
RECORRIDO: VALERIA SCHWENCK DA SILVA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5012496-81.2023.8.08.0030

RECORRENTE: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES

RECORRIDO: VALERIA SCHWENCK DA SILVA

JUIZ SENTENCIANTE:

ANTONIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA
EM BAIRRO DIVERSO. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE DEMONSTREM QUE O AUTOR RESIDE NO LOCAL QUE FICOU SEM FORNECIMENTO DE ÁGUA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ordinária ajuizada por

VALERIA SCHWENCK DA SILVA
em face do
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES – SAAE-LINHARES,
ao argumento, em síntese, de que teve o fornecimento de água interrompido em sua residência no período de 10 a 17.02.2022, ou seja, durante 08 (oito) dias, lhe causando tal situação constrangimentos diversos. Requer, assim, indenização a título de danos morais.

Em contestação, a empresa requerida sustentou, em suma, inexistência dos pressupostos para a responsabilidade administrativa subjetiva, ante a necessidade de demonstração da culpa administrativa, aduz a inexistência de falha no serviço público, uma vez que a adequação do serviço de fornecimento de água não caracteriza descontinuidade dos serviços por interrupção em situação de emergência.

A sentença (ID
7736420
) proferida pelo juízo singular dispôs que:

“
Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
a ação proposta

para
CONDENAR
o
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES (SAAE)
a pagar a quantia de
R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)
a título de danos morais em favor de
VALERIA SCHWENCK DA SILVA
, corrigido monetariamente pela
SELIC
, conforme art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021,
ao tempo em que
RESOLVO O MÉRITO
nos termos do art. 487, inc. I do CPC
e JULGO EXTINTO
o presente processo.
”.

O requerido ofertou Recurso Inominado (ID 7736422) em que alega não comprovação de interrupção do fornecimento de água, inexistência de danos morais a serem indenizados e, subsidiariamente, a minoração do valor fixado pelo juízo
a quo
.

A parte autora apresentou Contrarrazões (ID 7736425) ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da r. sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
reforma da r. sentença objurgada.

Dito isso, insta dizer que, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Não obstante a relação entre as partes se trate de relação de consumo, admitindo-se a inversão do ônus da prova, entendo que a alegação autoral deva ser minimamente verossímil, necessitando de um mínimo lastro probatório.

Pois bem. No caso em tela, verifico que o recorrido pleiteou a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais pelo fato de ter, supostamente, ficado sem o fornecimento de água durante 08 dias. Ocorre que, o recorrido utilizou como justificativa para seu pleito, reportagens referentes ao bairro Canivete, que realmente ficou sem água durante o período mencionado. Entretanto, através de seu comprovante de residência, evidencia-se que o recorrido reside no Bairro Vila Izabel, ou seja, diverso do bairro atingido.

Somado a isto, entendo que caberia ao recorrido comprovar que seu bairro também foi prejudicado pela falta de água, o que não ocorreu no caso em tela. Portanto, inexistindo provas do desabastecimento no bairro Vila Izabel, não restou demonstrada a existência de nexo causal entre os fatos narrados e a conduta da recorrente.

Nesse contexto, para a configuração do instituto da responsabilidade civil, mister a presença de ato ilícito praticado com dolo ou culpa, de dano e do nexo causal entre ambos. Assim, considerando que competia ao autor, ora recorrido, demonstrar o fato constitutivo de seu direito, não bastando a simples alegação, verifico que a parte não se desincumbiu do ônus probatório, não demonstrando existência de dano moral a ser indenizado.

Portanto, merece reforma a sentença guerreada, para que seja julgada improcedente a pretensão autoral.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
reformando a sentença guerreada para julgar improcedente a pretensão autoral. Sem custas e honorários, ante o provimento do recurso.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MÔNICA PIMENTA JÚDICE

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)